Tribunal: TJBA
Processo: 8070806-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070806-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GQA CONSULTORIA - EIRELI - ME

Advogado(s)
:
ISABELA CAVALCANTE DA SILVA E OLIVEIRA

AGRAVADO: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
THIAGO ALEM ROCHA, GETULIO BEZERRA DE ARAUJO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DECISÃO DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR.
INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
INAPLICABILIDADE DO ART. 55, §3º, DO CPC. REUNIÃO DE PROCESSOS. MEDIDA EXCEPCIONAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de saneamento, rejeitou a preliminar de conexão arguida pela parte agravante, mantendo o regular prosseguimento autônomo de ação de despejo cumulada com cobrança e de ação indenizatória ajuizada entre as mesmas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Discute-se se estão presentes os requisitos do art. 55 do Código de Processo Civil para o reconhecimento da conexão entre as demandas, especialmente quanto à identidade de pedido ou causa de pedir, bem como se há risco concreto de decisões conflitantes a justificar a reunião dos processos com fundamento no §3º do referido dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A configuração da conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir, não sendo suficiente a mera coincidência subjetiva das partes ou a existência de relação contratual comum.
4 - A ação de despejo cumulada com cobrança funda-se no inadimplemento de obrigações locatícias, com pretensão de retomada do imóvel e satisfação de crédito, ao passo que a ação indenizatória versa sobre alegados vícios estruturais e atraso na entrega do imóvel, com pedido de reparação de danos, evidenciando a distinção entre os fundamentos fáticos e jurídicos.
5 - A autonomia das causas de pedir e dos pedidos afasta a incidência do art. 55, caput, do CPC, inexistindo os pressupostos legais para o reconhecimento da conexão.
6 - A aplicação do art. 55, §3º, do CPC exige demonstração concreta de risco de decisões conflitantes ou contraditórias, o que não se verifica na hipótese, uma vez que as demandas podem ser apreciadas de forma independente, sem prejuízo à coerência do sistema decisório.
7 - A eventual existência de relação indireta entre os fatos não é suficiente para justificar a reunião dos processos, sendo possível o enfrentamento de eventuais reflexos no âmbito de cada demanda.
8 - A reunião de processos constitui medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando estritamente necessária, sob pena de comprometimento da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8070806-35.2025.8.05.0000
interposto por
GQA CONSULTORIA - EIRELI - ME
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 0508458-67.2019.8.05.0001 movido pela
T
RATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de sessões,